Tribunal: TJSP
Processo: 2075693-53.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. Decisão que determinou a produção da perícia grafotécnica e estabeleceu que o ônus da prova incumbe ao banco réu e que os custos da perícia sejam a ele atribuídos. CABIMENTO: Compete ao Juiz, destinatário da prova, determinar as provas necessárias para comprovação dos fatos e indeferir as impertinentes – Aplicação do art. 370 do CPC. Em caso de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. Decisão que determinou a produção da perícia grafotécnica e estabeleceu que o ônus da prova incumbe ao banco réu e que os custos da perícia sejam a ele atribuídos. CABIMENTO: Compete ao Juiz, destinatário da prova, determinar as provas necessárias para comprovação dos fatos e indeferir as impertinentes – Aplicação do art. 370 do CPC. Em caso de contestação de assinatura, incumbe à parte que produziu o documento o ônus da prova – Art. 429, II do CPC. Custos da perícia que cabem ao banco réu. Decisão mantida.

RECURSO DESPROVIDO.